Tribunal: TCU
Processo: 002.621/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação em razão de irregularidades verificadas execução de contratos para execução de eventos e reforma de campo de futebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Rodrigo Penido Duarte, Priscilla Machado Araújo e Panda Promoções e Eventos Ltda. contra o Acórdão 1154/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.